Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASTREINTES FIXADAS ADEQUADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, não acostada quitação de honorários médicos pela recorrente. Conforme bem definido na decisão agravada, em momento algum a agravante demonstrou o pagamento dos mencionados honorários referentes à cirurgia de endometriose realizada na agravada.

2. Assim, verifica-se descumprimento do título executivo judicial, bem como alteração da verdade dos fatos nos termos do art. 80 do CPC suficiente a justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé. E igualmente em análise perfunctória, também se revelam adequadas as astreintes fixadas no limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) dado que o descumprimento ocorria desde 12/5/2020, data da decisão pela qual concedida a tutela de urgência.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.